Tribunal: TJSP
Processo: 0004032-20.2016.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação de despejo – Cumprimento de sentença – Acordo – Previsão de parcelamento da dívida em seis vezes – Previsão de que, pagas as cinco primeiras parcelas, a sexta não seria exigível – Pagamento das cinco parcelas – Satisfação da obrigação – Extinção da execução.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação de despejo – Cumprimento de sentença – Acordo – Previsão de parcelamento da dívida em seis vezes – Previsão de que, pagas as cinco primeiras parcelas, a sexta não seria exigível – Pagamento das cinco parcelas – Satisfação da obrigação – Extinção da execução.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 0004032-20.2016.8.26.0606/50000
Voto n.o 42.979 - jfl
Registro: 2020.0000076635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004032-20.2016.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA OUTROS, é embargado
NAZIH FRANCISS EMPRREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004032-20.2016.8.26.0606/50000
Voto n.o 42.979 - jfl
Embargos de Declaração no 0004032-20.2016.8.26.0606/50000
Embargante: Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.
Embargada: Nazih Franciss Emprreendimentos e Participações Ltda.
Interessada: Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP;
Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.;
Uniesp S/A
Comarca:
Suzano (2a Vara Cível)
VOTO No 42.979
Embargos de Declaração Apelação Ação de despejo
Cumprimento de sentença
Acordo
Previsão de
parcelamento da dívida em seis vezes Previsão de que,
pagas as cinco primeiras parcelas, a sexta não seria exigível
Pagamento das cinco parcelas Satisfação da obrigação
Extinção da execução.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 1.040/1.046 negou provimento
à apelação interposta contra a respeitável sentença de fl. 998, proferida em
ação de despejo em fase de cumprimento de sentença.
Em embargos de declaração os executados
arguiram, em síntese, que há omissão na decisão embargada, pois foi
negado provimento ao recurso interposto pela exequente, razão pela qual
deveriam ter sido fixados honorários advocatícios recursais, postulando
a fixação da verba honorária nos aclaratórios.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, como preconiza a regra disposta no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004032-20.2016.8.26.0606/50000
Voto n.o 42.979 - jfl
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Na linha da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, só se pode fixar a verba honorária recursal
se ela houver sido fixada na decisão impugnada por meio do recurso,
como se depreende do seguinte excerto de julgado daquela Augusta
Corte:
“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência
independente da sucumbência fixada na origem e representam um
acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais.” (AREsp no 1.050.334/PR, Segunda Turma, Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 28.03.17, DJe de 03.04.17,
v. u.)
Deve
ser lembrado que “os embargos
declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se
pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende
correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator:
Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica